Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DO DANO PATRIMONIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA COMPROVADAMENTE PAGA. ABATIMENTO DA QUANTIA PARCIALMENTE REEMBOLSADA. ERRO VERIFICADO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ser modificados de ofício, sem que se configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
3. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de obrigação contratual, em razão do vínculo previamente estabelecido entre as partes, deve ser aplicado, na espécie, o disposto no artigo 405 do Código Civil, segundo o qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
4. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve a indenização ser medida pela extensão do dano, ou seja, em se tratando de dano material, pelo prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela vítima.
5. Havendo prova idônea nos autos de que o valor efetivamente pela parte autora para a realização da cirurgia plástica é superior ao que consta no julgado embargado, há que se reconhecer, de ofício, a existência de erro material no v. Acórdão.
6. Tendo havido o reembolso parcial do valor pago pela realização da cirurgia plástica, por força de decisão liminar anteriormente proferida nos presentes autos, deve constar expressamente no julgado que a referida quantia deve ser abatida do valor a ser pago a título de indenização por danos materiais, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte autora.
7. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração opostos pela parte ré conhecidos e providos. Decisão unânime.